Tribunal: STF
Processo: AI 593756
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   peça essencial à compreensão da controvérsia. Incidência da
   Súmula 288 do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela
   correta formação do instrumento
III - Agravo regimental
   improvido.